Tribunal: CARF
Processo: 16587.720238/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720238/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.261 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARIMAR ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
INVALIDADE.
Improcede a exclusão do Simples por existência de débitos com exigibilidade
não suspensa quando constatado que foram regularmente parcelados na forma
e no prazo previstos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/STS n° 3601230, de 31/08/2018, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a
partir de 01/01/2019, em razão da existência de débitos na RFB com exigibilidade não suspensa.
Contra o ADE de exclusão, foi apresentada Manifestação de Inconformidade pelo
contribuinte, na qual foram oferecidos argumentos e fundamentos resumidamente descritos na
sequência.
Relata o sujeito passivo que solicitou o cancelamento das apurações do Simples
Nacional do período de apuração 01/2010 a 12/2010, por meio do processo n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720238/2018-89
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720238/2018-89

16587.720227/2015-56, em decorrência da exclusão de ofício do sistema simplificado a partir
de 01/01/2010.
Aduz que solicitou em 2016 o parcelamento de todos os períodos que constavam
débitos em aberto (03/2008, 03/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 09/2015 e 10/2015),
inclusive do período citado no processo 16587.720227/2015-56, com objetivo de se manter no
Regime de tributação do Simples Nacional.
Informa que em Maio de 2018 recebeu comunicado do Despacho Decisório do
processo n° 16587.720227/2015-56, reconhecendo o cancelamento/extinção dos débitos do
Simples Nacional do período de 01/2010 a 12/2010 e sua exclusão do montante parcelado em
2016.
Em razão disso, consigna que solicitou o cancelamento do ADE e o expurgo dos
débitos do Simples Nacional relativos ao período de apuração de 01/2010 A 12/2010 do
parcelamento n° 692306210002, com a reapuração do saldo diminuído do pagamento a maior
realizado, a fim de baixar ainda os valores referentes as demais competências que constam em
aberto (09/2015 e 10/2015).
A instância a quo reconheceu a extinção de parte dos débitos motivadores da
exclusão relativos ao período de apuração de 03 a 12/2010, entretanto, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em razão da constatação da existência de débitos
remanescentes do período de apuração de 09 e 10/2015, eis que só foram incluídos em
parcelamento em 18/04/2019, após o prazo para regularização dos débitos fixado no ADE de
exclusão.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 60), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Relata que “Em 06 junho de 2018 a empresa foi orientado em atendimento junto à
Receita Federal a solicitar o encerramento do parcelamento e aguardar exclusão do período de
01 a 12/2010 e a reapuração dos valores já pagos do parcelamento.”
Diz que “Em 16 de outubro de 2018 através do processo n° 16587.720238/2018-
89 a empresa solicitou revisão do Ato de exclusão, por não ser devido período 03 e 08/2010
conforme
COMUNICADO
do
DESPACHO
DECISÓRIO
DO
PROCESSO
N°
16587.720227/2015-56 reconhecendo o cancelamento/extinção do período de 01/2010 a
12/2010 e revisão dos valores pagos do parcelamento com abatimento do débito do período de
apuração 09 e 10/2015.”
Aduz que “Somente em março de 2019 foi excluído da conta corrente o DÉBITO
/Pendência na Receita Federal constante do período apuração de 03/2010 a 12/2010, os meses
de 01 e 02/2010 já havia sido liquidado no parcelamento, não sendo apresentado um
demonstrativo do total pago no parcelamento contra os débitos que ficaram devedores referente
apuração 09 e 10/2015.”
Registra que “Em 18/04/2019 a empresa solicitou novamente o parcelamento da
apuração 09 e 10/2015 para não ser Excluído do Regime do Simples Nacional, enquanto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720238/2018-89

aguarda revisão dos valores, solicitado através do processo 10.100.011870/0319-39 de
20/03/2019.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do ADE de exclusão
do Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o Recorrente foi excluído do Simples Nacional pelo
ADE/DRF/STS no 3601230, de 31/08/2018, por inadimplemento de débitos com exigibilidade
não suspensa à época da exclusão, os quais apresentavam a seguinte composição:

Dentro do prazo para regularização das pendencias motivadoras da exclusão, o
Recorrente solicitou no bojo da Manifestação de Inconformidade o cancelamento dos débitos do
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720238/2018-89

período de apuração de 03/2010 e 08/2010, e o aproveitamento de crédito do pagamento feito a
maior para compensação com os débitos das competências 09 e 10/2015 (e-fls. 01).
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, no ADE emitido em 31/08/2018,
constou indevidamente débitos do período de apuração de 03/2010 e 08/2010, que já haviam sido
cancelados em 05/2018 no processo no 16587.720227/2015-56, conforme indicado pela cópia do
Despacho Decisório de e-fls. 11.
Com relação aos débitos do período de apuração de 09 e 10/2015, a instância a
quo entendeu que foram regularizados após o prazo dado pelo ADE, porquanto foram parcelados
em 18/04/2019.
Entendo que assiste razão ao Recorrente, pelos motivos a seguir aduzidos.
Após a solicitação do recálculo dos débitos constantes no ADE, o processo foi
encaminhado ao setor de parcelamento da DRF/STS, que, mediante o Ofício no 80/2019, de e-fls.
39, datado de 03/04/2019, confirmou o cancelamento dos débitos das competências 03/2010 e
08/2010 e abriu a possibilidade de restituição/compensação dos valores pagos a maior.
Os valores recolhidos a maior não foram amortizados do total dos débitos do
período de apuração de 09 e 10/2015, não se sabe se por impedimento técnico, jurídico ou outro
motivo qualquer, razão pela qual o sujeito passivo solicitou, em 18/04/2019, o parcelamento
destes débitos como forma de se manter no sistema de tributação simplificada.
Entendo que sujeito passivo saneou, via parcelamento, as pendências motivadoras
da exclusão dentro do prazo de 30 dias da ciência dos débitos efetivamente em aberto,
informação que só chegou ao seu conhecimento em 04/2019, pelo Ofício DRF/STS no 80/2019.
Esta intelecção, extraída do § 3o do artigo 18 do decreto no 70.235/721, seria a
única, a meu ver, capaz de sanear o ADE sem malferir o direito de defesa do sujeito passivo, vez
que, a interpretação da decisão recorrida tornaria o requerimento de recálculo do sujeito passivo
inócuo. Isto porque o saneamento dos débitos motivadores da exclusão só se tornou possível
após a confirmação da natureza real da dívida e do saldo remanescente, informações que só
puderam ser levadas ao conhecimento do sujeito passivo após apuração feita em data posterior à
de vencimento do prazo constante do ADE.
Nessa perspectiva, é de se deferir o pleito do Recorrente, eis que houve inclusão
em parcelamento dos débitos motivadores da exclusão dentro do prazo para sua regularização.

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

§ 1o (...)

(...)

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.261 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720238/2018-89

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital